Tribunal: TJMT
Processo: 1048113-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048113-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (RECORRENTE), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), MARCIA EMILIA DE SOUZA MARCONDES FARINA - CPF: 617.006.651-20 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), SIDNEY FARINA - CPF: 140.191.249-49 (RECORRIDO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (RECORRIDO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MARCIA EMILIA DE SOUZA MARCONDES FARINA - CPF: 617.006.651-20 (RECORRENTE), SIDNEY FARINA - CPF: 140.191.249-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - DIREITO DE VIZINHANÇA – RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM LINHA DIVISÓRIA – COPROPRIEDADE CONFIGURADA – CONSTRUÇÃO DE MURETA COM AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL – RETIRADA INTEGRAL DAS PLANTAS SEM ANUÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A vegetação situada na linha divisória entre imóveis presume-se de copropriedade, nos termos do art. 1.282 do Código Civil, sendo vedada sua remoção unilateral por um dos confinantes sem autorização do outro.

2.
Embora autorizada a construção da mureta divisória pelo condomínio, a retirada integral da cerca viva, realizada sem justificativa técnica e em desacordo com o acordo verbal firmado entre as partes, configura conduta abusiva, violando os deveres de boa-fé e cooperação.

3. Comprovado o prejuízo pela substituição da vegetação retirada, mediante documentação idônea, é cabível a condenação por danos materiais, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

4.
A mera frustração ou aborrecimento decorrente de conflito de vizinhança, desacompanhado de violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

CONDENAR os reclamados ao pagamento de R$ 3.800,00, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir de 15/07/2022 e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação.

Colendos Pares;

A demanda tem origem em suposta turbação ocorrida na linha divisória entre os imóveis das partes, consistente na retirada, pelos ora primeiros recorrentes, de vegetação tipo "cerca viva" plantada pelo segundo recorrente, sob o argumento de que a plantação invadia o terreno lindeiro, fato que motivou a construção de uma mureta de divisa no local.

Os recorrentes MARCIA EMILIA DE SOUZA MARCONDES FARINA e SIDNEY FARINA alegam que a sentença ignorou elementos probatórios que comprovariam a regularidade da obra e a inexistência de qualquer conduta ilícita. Sustentam que a vegetação foi retirada por estar indevidamente avançando sobre o terreno de sua propriedade e que a construção da mureta estava autorizada pelo condomínio. Argumentam que, nesse contexto, não haveria razão para condenação por danos materiais.

Por sua vez, o recorrido MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO também recorre, requerendo a reforma da sentença apenas no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a retirada das plantas foi realizada sem autorização, de forma sorrateira e em sua ausência, causando profundo abalo psicológico diante do vínculo afetivo com a vegetação.

A controvérsia gira em torno da legalidade da conduta dos recorrentes ao promoverem a retirada de vegetação na divisa entre os imóveis e da configuração ou não de danos indenizáveis, sejam de ordem material ou moral.

Inicialmente, é fato incontroverso nos autos que houve a retirada de vegetação do tipo cerca viva, plantada pelo recorrido, na linha divisória entre os imóveis dos litigantes. A prova oral colhida indica que as plantas estavam posicionadas tanto no terreno do recorrido quanto no dos recorrentes, havendo, portanto, copropriedade, nos termos do art. 1.282 do Código Civil:

“Art. 1.282. A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes.”

A propriedade em comum impõe limites ao exercício de direitos individuais, especialmente quando ausente a anuência do outro coproprietário. O direito à construção da mureta, embora reconhecido, não confere automaticamente legitimidade à destruição unilateral de bem comum.

Conforme se depreende das provas orais produzidas nos autos, notadamente os depoimentos colhidos em audiência, restou demonstrado que as raízes e folhagens da vegetação ultrapassavam os limites do terreno do recorrido, mas também que a integralidade da cerca viva foi removida, mesmo havendo possibilidade de sua manutenção com meros ajustes ou podas. Tal entendimento encontra suporte no depoimento da testemunha fiscal do condomínio, a qual confirmou que “daria bastante trabalho”, mas seria possível construir a mureta sem a erradicação total da vegetação (ID 154719834).

Além disso, restou incontroverso que a construção da mureta pelos recorrentes estava autorizada formalmente pelo condomínio, conforme e-mail anexado (ID 90864319).
Contudo, tal autorização não se estendia à remoção integral da vegetação, como confirmado por testemunha fiscal do condomínio e pelas próprias declarações das partes. A retirada total extrapolou os limites do projeto aprovado.

A sentença foi precisa ao reconhecer que os recorrentes praticaram ato lesivo ao direito do coproprietário, ao eliminarem completamente a vegetação existente sem a concordância deste, ainda que alegassem ser a obra imprescindível. Nesse ponto, a r. sentença aplicou corretamente o disposto no art. 1.319 do Código Civil:

“Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

Constata-se, com efeito, a existência de conduta lesiva, a copropriedade do bem suprimido, e o efetivo dano material, devidamente comprovado por nota fiscal e fotografias que demonstram a nova plantação da cerca viva, no valor de R$ 3.800,00 (IDs 90864322 e 90866309).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença acertadamente o julgou improcedente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de relação de vizinhança, mesmo que conflituosa, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade. No caso concreto, embora se trate de um litígio entre vizinhos com evidente desgaste pessoal, não restou demonstrado que a conduta dos recorrentes tenha gerado sofrimento com intensidade suficiente para justificar reparação moral.

É de se reconhecer que houve desconforto e frustração por parte do recorrido, especialmente diante do valor afetivo atribuído às plantas, mas isso não se revela suficiente para configurar abalo psicológico concreto e relevante, como exige a caracterização do dano moral. O contexto da lide está dentro do âmbito dos conflitos de vizinhança ordinários, que devem ser resolvidos pela via civil e não ensejam, por si, reparação de cunho extrapatrimonial.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno os recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025